Tribunal: STF
Processo: ARE 1488434
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ABORDAGEM. JUSTA CAUSA. REGULARIDADE. 1. É regular a busca pessoal efetuada pela polícia militar, quando pautada em elementos fáticos, concretos e objetivos, preexistentes à abordagem do agente, de modo a demonstrar a presença das fundadas razões (justa causa) para a medida invasiva à esfera particular do suspeito, nos termos dos artigos 240, §1 e 244 do Código de Processo Penal. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). PROVAS ILÍCITAS. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 3. Conquanto o crime de tráfico ilícito de entorpecentes seja caracterizado como delito permanente, protraindo-se no tempo e ensejando-se a prisão em flagrante a qualquer momento, tal circunstância jurídica não se reveste, por si só, como fundamento suficiente para justificar a busca domiciliar e/ou ingresso à residência de terceiros de forma aleatória. Isso porque, conforme já assentado pela Corte Cidadã, é indispensável a demonstração da existência de indícios mínimos de que, no momento da entrada em domicílio, haja situação de flagrante delito (STJ, AgRg no RHC n. 160.806/SP, DJe de 21/10/2022). 4. Observando-se que não foi apresentada justificativa ou fundadas razões que autorizem o ingresso dos policiais militares no imóvel do agente, notadamente porque este foi abordado em local distante ao qual reside, sem outros elementos concretos que autorizem a mitigação da garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da nulidade das drogas apreendidas ao local e, consequentemente, sua absolvição nos termos dos artigos 156, caput, e §1 c/c 386, II, ambos do Código de Processo Penal. 5. O ônus probatório, em tais casos, recai sobre o Estado até mesmo porque, é detentor de poder administrativo e político, culminando-lhe a responsabilidade de demonstrar, com precisão e suficiência lógica, a situação de flagrância de qualquer cidadão, principalmente acerca de suspeita de posse de objetos e produtos ilícitos. Com base nisso, a mitigação do direito à inviolabilidade da intimidade ocorrerá, apenas, quando houver suficiência de elementos concretos que permitam concluir pela situação de flagrância. MÉRITO. FALTA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. 6. Observando-se que a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes não ficara satisfatoriamente demonstrada nos autos, principalmente porque não houve termo de apreensão e os testemunhos não esclareceram o tamanho, natureza e princípio ativo do entorpecente que, em tese, estaria na posse do acusado, tem-se que a absolvição é medida necessária. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    Na hipótese, o tribunal de origem declarou a nulidade da prova decorrente de ingresso em domicílio, apesar da fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, “visualizaram o acusado com uma sacolinha de plástico preta. Que, quando o acusado avistou a viatura, largou a sacola. Que resolveram abordá-lo, momento em que pegaram a sacola e viram uma porção de entorpecente”. Diante da posterior confissão de que possuiria mais entorpecentes armazenados, os policiais acompanharam o acusado até seu domicílio. No local, os agentes encontraram “grande porção de entorpecentes, consistentes em 44 (quarenta e quatro) porções de maconha, sendo 25 (vinte e cinco) acondicionadas em fita parda, 16 (dezesseis) em fita verde e 3 (três) em fita preta, com massa bruta total de 37,800 kg (trinta e sete quilogramas e oitocentos gramas); 6 (seis) porções de maconha, com massa bruta total de 1,700 kg (um quilograma, setecentos gramas); 3 (três) porções de maconha, acondicionadas em plástico incolor, com massa bruta total de 645 g (seiscentos e quarenta e cinco gramas), bem como 2 (duas) balanças de precisão, utilizadas para a pesagem das drogas, 1 (um) rolo de plástico filme, utilizado para separação e embalagem das drogas, além de 1 (um) aparelho de telefonia celular”. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca domiciliar. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia (edoc. 06).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente